Tribunal: TJBA
Processo: 0500118-41.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0500118-41.2020.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE ORIGEM: 0500118-41.2020.8.05.0150 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR APELANTE/APELADO:VINICIUS HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: MARIANA RODRIGUES PEREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º). RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONSTATADA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS E COMPORTAMENTO SUSPEITO. PROVAS VÁLIDAS. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELO AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DA MINORANTE REDUZIDA PARA 1/6 DIANTE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO FIXADO PELA QUANTIDADE DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS REVOGADA EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa e pelo Ministério Público contra a sentença pela qual o réu Vinicius Henrique Machado dos Santos foi condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à sanção pecuniária de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) e assegurado a ele o direito de recorrer em liberdade. No mesmo decisio, o réu foi absolvido do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, enquanto a corré foi absolvida de todos os delitos imputados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve justa causa e fundada suspeita a legitimar a busca pessoal e a apreensão; (ii) estabelecer se o conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a fração aplicável à causa de diminuição do § 4º do art. 33; e (iv) apreciar o pedido de Gratuidade da Justiça. III. Razões de decidir 3. Denúncia anônima com descrição de suspeitos, local conhecido por tráfico de drogas e fuga de terceiro geraram fundada suspeita que legitimou a abordagem, em consonância com os arts. 240 e 244 do CPP, não havendo ilicitude da prova. 4. Os depoimentos policiais, prestados em juízo e não infirmados por elementos concretos de parcialidade, constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando corroborados por auto de apreensão e laudos toxicológicos que atestam a natureza e a quantidade das substâncias. 5. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram demonstradas pela apreensão de maconha (1.005,72 g), cocaína (1,24 g) e LSD (9 microsselos), fracionadas e em contexto de comercialização, o que afasta a tese de uso pessoal e a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 6. Presentes os requisitos do § 4º do art. 33 (primariedade e ausência de dedicação/organização criminosa), a minorante incide; contudo, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, não valoradas na primeira fase, autorizam a modulação da fração ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 7. O redimensionamento da pena privativa de liberdade definitiva para 4 anos e 2 meses de reclusão implica a alteração do regime inicial aberto para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP). 8. Superado o limite legal, deve ser revogada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). 9. O pedido de Gratuidade da Justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe a análise apurada do grau de miserabilidade do agente, sobretudo em face da possibilidade de alteração da sua situação financeira entre a data da condenação e a da concreta execução da sentença condenatória. IV. Dispositivo e Tese 10. Recursos conhecidos; preliminar defensiva rejeitada; apelação da Defesa parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida; apelação do Ministério Público provida, para fixar a fração do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/6 e redimensionar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ficando mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. É legítima a busca pessoal fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos de suspeita e comportamento revelador de atividade criminosa em curso. 2. Depoimentos de policiais prestados em juízo são prova idônea à condenação quando coerentes e corroborados por auto de apreensão e laudos periciais. 3. A quantidade e a natureza/diversidade das drogas, se não sopesadas na primeira fase, podem modular a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, justificando a fixação no mínimo de 1/6 (um sexto). 4. Fixado o quantum da pena em 4 anos e 2 meses, impõe-se o regime semiaberto, sendo incabíveis a substituição por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 28, § 2º; CPP, arts. 240, 244, 301 e 387, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, “b”; 65, I; 44, I e II; 77, caput e I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24.06.2024. STJ, AgRg no HC n. 839.982/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.10.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.815.704/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 12.08.2025. STJ, HC n. 887.299/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 915.328/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2024. STF, RE 597270, QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009. STJ, AREsp n. 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500118-41.2020.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como apelantes/apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Vinicius Henrique Machado dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o recurso de apelação interposto pela defesa de Vinicius Henrique Machado dos Santos, rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Conhecer o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e dar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500118-41.2020.8.05.0150